Tribunal: STF
Processo: HC 184034
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 
    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
    2. Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso, sobretudo, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela grande quantidade de entorpecente apreendido, a saber, cerca de 31kg (trinta e um quilos) de cocaína, droga essa que o paciente tentava levar para área restrita do aeroporto, ‘com possibilidade de transporte em aeronaves de voo doméstico ou internacional’. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.
    3. Constatado que a alegação de excesso de prazo não foi submetida ao crivo do Tribunal a quo, o Superior Tribunal de Justiça está impedido de examinar o tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
    4. Ordem parcialmente conhecida e denegada.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 25.07.2019, surpreendido com 31,968 kg de cocaína. O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça, indeferido.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega a inexistência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva. Além disso, afirma que, “em virtude do imperativo legal inserto no §2º, do art. 654 do CPP, bem como pela Recomendação nº. 62/2020, do CNJ, notadamente, em seu art. 4º, I, ‘c’ que tratam da superlotação carcerária, estando o paciente preso sem data de julgamento, quando essa dilatação da instrução fora ocasionada pelo Estado, por meio de seu órgão de acusação, salutar reconhecer referida ilegalidade da prisão por latente excesso de prazo”.
    4. Prossegue a narrativa para sustentar a necessidade da revogação da prisão preventiva “por questões humanitárias, pois o local em que o mesmo está preso se enquadra perfeitamente nos critérios de riscos e da recomendação nº. 62/2020 do CNJ, pois está custodiado no CDP I ASP Giovanni Martins Rodrigues, em Guarulhos/SP, tendo capacidade para 844 presos e atualmente goza com 1201 presos, se amoldando perfeitamente na recomendação do CNJ e das Agencias de Saúde”.
     5. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Na hipótese de que se trata, as instâncias de origem não divergiram desse entendimento, ao justificarem a necessidade da custódia preventiva com fundamento na quantidade da droga apreendida (31,968 kg de cocaína). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:
    “(...)
    Conforme se observa, ao converter em preventiva a prisão em flagrante de JAIME, o d. Juízo de Primeiro Grau fundamentou a sua imprescindibilidade na necessidade de proteção da ordem pública, destacando a especial gravidade da conduta do paciente, que foi surpreendido por policiais tentando introduzir 32 porções de cocaína (31.968g) em área restrita do Aeroporto Internacional de Guarulhos, o maior do país, o que denota seu envolvimento em atividade de tráfico de grande vulto, destinada a atingir outros Estados ou mesmo outros países.
    (...)”.
    10. Além disso, verifico que as alegações de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal e de necessidade de revogação da custódia preventiva “por questões humanitárias” sequer foram apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame das matérias pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Não bastasse isso, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário, que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    12. Quanto ao mais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque a hipótese é de paciente preso em flagrante delito ao tentar “introduzir 32 porções de cocaína (31.968g) em área restrita do Aeroporto Internacional de Guarulhos”.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator